Tribunal: TJMT
Processo: 1021671-18.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Vistos etc.
Verifico que o presente recurso foi julgado na sessão de julgamento ocorrida em 31.07.2020, conforme se verifica no acórdão juntado nos autos. Desta forma, certifique-se a ocorrência do trânsito em julgado, e remetam-se os autos ao Juízo de Origem.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito - Relator